Tribunal: TJMT
Processo: 1024848-11.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024848-11.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (APELANTE), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO - CPF: 352.625.911-91 (APELADO), JOSÉ GONÇALO ALVES RIBEIRO (APELADO), MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI - CPF: 204.384.941-72 (APELADO), RONEY BENTO ALVES RIBEIRO - CPF: 206.549.011-04 (APELADO), JOSE GONCALO ALVES RIBEIRO - CPF: 362.384.221-49 (APELADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO POR SIMULAÇÃO. PARCERIA PECUÁRIA. ALEGAÇÃO DE “VACA-PAPEL”. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de parceria pecuária, envolvendo R$ 200.000,00, equivalentes a 220 vacas de 10 arrobas, sob alegação de que o ajuste seria simulado e encobriria mútuo feneratício, prática denominada “vaca-papel”.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide após o indeferimento de expedição de ofício ao INDEA/MT, prova testemunhal, depoimento pessoal e prova emprestada; (ii) caso superada a preliminar, saber se o contrato de parceria pecuária deveria ser declarado nulo por simulação.

III. Razões de decidir

Embora o art. 355, I, do CPC autorize o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas, tal faculdade não pode ser exercida em prejuízo do contraditório substancial, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa.

Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência fundado na insuficiência probatória quando a parte autora requereu, de forma tempestiva e pertinente, provas diretamente relacionadas ao núcleo da controvérsia.

A alegação de simulação em contrato de parceria pecuária, sobretudo quando fundada na inexistência de entrega de semoventes, ausência de Guia de Trânsito Animal e inexistência de movimentação junto ao INDEA/MT, demanda adequada instrução probatória, pois a simulação ordinariamente se demonstra por elementos indiciários, circunstâncias negociais e prova complementar.

A escritura pública goza de fé pública e presunção relativa de veracidade, mas não impede a produção de prova destinada a demonstrar eventual divergência entre a declaração formalizada e a realidade substancial do negócio jurídico, especialmente em demanda fundada no art. 167 do Código Civil.

A sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual, com apreciação fundamentada e específica das provas requeridas, ficando prejudicado o exame do mérito relativo à nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

“1. Há cerceamento de defesa quando o juízo indefere provas tempestivamente requeridas e pertinentes ao núcleo da controvérsia, mas julga improcedente o pedido por insuficiência probatória. 2. Em ação declaratória de nulidade por simulação de contrato de parceria pecuária, a existência de escritura pública não afasta, por si só, a necessidade de instrução destinada a apurar a efetiva entrega dos semoventes e a realidade substancial do negócio jurídico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Espólio de Josafá da Silva Junior, representado por Angélica Lorena dos Santos Silva, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato por simulação ajuizada em face de Adirze Sebastiana Alves Ribeiro, Arenir de Fátima Alves Ribeiro, Maria Benedita Alves Ribeiro Martelli, Roney Bento Alves Ribeiro e José Gonçalo Alves Ribeiro, na qual se discute a validade do contrato de parceria pecuária firmado em 01.10.2013 com Benedito Renato Alves Ribeiro, no valor de R$ 200.000,00, convertido em 220 vacas de 10 arrobas, totalizando 2.200 arrobas, negócio que a parte autora qualifica como “vaca-papel”, supostamente destinado a encobrir mútuo feneratício com cobrança de juros abusivos.

A sentença lançada no id. 354176870 julgou antecipadamente a lide, indeferiu a realização de audiência de instrução, e diligências como a expedição de ofício ao INDEA/MT e o pedido de prova emprestada, ao fundamento de que a controvérsia seria essencialmente documental e jurídica; assentou que a escritura pública juntada no id. 182918767, na qual o falecido Josafá da Silva Junior teria reconhecido a entrega dos animais, goza de presunção de veracidade; concluiu que a ausência de movimentação cadastral no INDEA/MT e de Guia de Trânsito Animal não comprovaria, por si só, inexistência da entrega do gado ou simulação; reconheceu a validade do contrato de parceria pecuária; e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, id. 354176877, o apelante requer a manutenção da gratuidade de justiça e sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por insuficiência de provas depois de indeferir diligências reputadas essenciais, especialmente ofício ao INDEA/MT, prova testemunhal, depoimento pessoal dos requeridos e prova emprestada; (ii) houve decisão surpresa, porque o Juízo abriu prazo para especificação de provas, a parte autora indicou detalhadamente as provas pretendidas, e, sem fundamentação concreta sobre a inutilidade da instrução, sobreveio julgamento antecipado; (iii) a prova da simulação em contratos denominados “vaca-papel” exige indícios, prova indireta e dilação probatória, não se esgotando na análise formal da escritura pública; (iv) a ausência de GTA, de movimentação pecuária e de registro junto ao INDEA/MT seria circunstância relevante para demonstrar que jamais houve entrega de semoventes; (v) no mérito, a parceria pecuária teria servido para ocultar empréstimo em dinheiro de R$ 200.000,00 com juros de 3,33% ao mês. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução; subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com declaração de nulidade do contrato e requalificação do negócio jurídico como mútuo.

Contrarrazões
apresentadas no id. 354176883, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; (iii) a controvérsia seria eminentemente documental, autorizando o julgamento antecipado da lide; (iv) a abertura de prazo para especificação de provas não vincula o Juízo ao deferimento da instrução; (v) a expedição de ofício ao INDEA/MT buscaria transferir ao Poder Judiciário ônus probatório que competia ao autor; (vi) a escritura pública de declaração possui fé pública e comprovaria a entrega dos animais; (vii) a ausência de registros administrativos no INDEA/MT não invalida negócio jurídico privado nem comprova simulação. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato por simulação, ajuizada por Angélica Lorena dos Santos Silva, na qualidade de inventariante do espólio de Josafá da Silva Junior, em face de Adirze Sebastiana Alves Ribeiro, Arenir de Fatima Alves Ribeiro, Maria Benedita Alves Ribeiro Martelli, Roney Bento Alves Ribeiro e Jose Gonçalo Alves Ribeiro, alegando em síntese, que o contrato de parceria pecuária firmado com Benedito Renato Alves Ribeiro, em 01.10.2013, não passou de instrumento simulado, o conhecido “vaca-papel”, destinado a mascarar empréstimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com juros extorsivos.

Sustentou que jamais houve entrega de animais e que o próprio INDEA/MT, não registrou movimentações pecuárias para o de
cujus
, indicando tratar-se de mera ficção contratual. Requereu a declaração de nulidade do contrato e da hipoteca vinculada, além do reconhecimento da dívida no, com limitação dos encargos.

A contestação foi apresentada e os requeridos afirmaram que o contrato é válido, típico contrato de parceria pecuária, e que o gado foi efetivamente entregue. Refutaram qualquer alegação de simulação, afirmaram inexistência de agiotagem e sustentaram que a autora tentou se esquivar de obrigações regularmente assumidas.

A requerente apresentou impugnação à contestação, reiterando que o contrato não foi cumprido pelas requeridas e que não houve movimentação de gado, reforçando a tese de simulação.

As partes foram intimadas para especificação de provas. Assim, a requerente pugnou pela expedição de ofício ao INDEA/MT para a juntada da ficha de inscrição de Benedito Renato Alves Ribeiro, saldo de gado em outubro/2013 e GTA do período; a juntada de tais informações como prova emprestada; e a oitiva de testemunha. As requeridas requereram igualmente a oitiva de testemunhas.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
, julgou antecipadamente a lide, indeferiu a realização de audiência de instrução, e diligências como a expedição de ofício ao INDEA/MT e o pedido de prova emprestada, ao fundamento de que a controvérsia seria essencialmente documental e jurídica; assentou que a escritura pública juntada no id. 182918767, na qual o falecido Josafá da Silva Junior teria reconhecido a entrega dos animais, goza de presunção de veracidade; concluiu que a ausência de movimentação cadastral no INDEA/MT e de Guia de Trânsito Animal não comprovaria, por si só, inexistência da entrega do gado ou simulação; reconheceu a validade do contrato de parceria pecuária; e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor recorre. Em suas razões recursais, id. 354176877, o apelante requer a manutenção da gratuidade de justiça e sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por insuficiência de provas depois de indeferir diligências reputadas essenciais, especialmente ofício ao INDEA/MT, prova testemunhal, depoimento pessoal dos requeridos e prova emprestada; (ii) houve decisão surpresa, porque o Juízo abriu prazo para especificação de provas, a parte autora indicou detalhadamente as provas pretendidas, e, sem fundamentação concreta sobre a inutilidade da instrução, sobreveio julgamento antecipado; (iii) a prova da simulação em contratos denominados “vaca-papel” exige indícios, prova indireta e dilação probatória, não se esgotando na análise formal da escritura pública; (iv) a ausência de GTA, de movimentação pecuária e de registro junto ao INDEA/MT seria circunstância relevante para demonstrar que jamais houve entrega de semoventes; (v) no mérito, a parceria pecuária teria servido para ocultar empréstimo em dinheiro de R$ 200.000,00 com juros de 3,33% ao mês. Ao final, pede o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução; subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com declaração de nulidade do contrato e requalificação do negócio jurídico como mútuo.

Contrarrazões
apresentadas no id. 354176883, sustentando, em síntese, que: (i) a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos; (ii) não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias; (iii) a controvérsia seria eminentemente documental, autorizando o julgamento antecipado da lide; (iv) a abertura de prazo para especificação de provas não vincula o Juízo ao deferimento da instrução; (v) a expedição de ofício ao INDEA/MT buscaria transferir ao Poder Judiciário ônus probatório que competia ao autor; (vi) a escritura pública de declaração possui fé pública e comprovaria a entrega dos animais; (vii) a ausência de registros administrativos no INDEA/MT não invalida negócio jurídico privado nem comprova simulação. Ao final, requerem o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se, em primeiro plano, à verificação da nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, diante do julgamento antecipado da lide após requerimento expresso de produção de prova documental complementar, prova testemunhal, depoimento pessoal dos requeridos e prova emprestada; apenas superada essa preliminar é que se poderia avançar ao exame do mérito relativo à existência, ou não, de simulação no contrato de parceria pecuária firmado em 01.10.2013, alegadamente utilizado como “vaca-papel” para ocultar mútuo feneratício.

Analisando detidamente os autos, tenho que a preliminar suscitada pelo recorrente merece acolhimento. Explico.

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”,
conforme art. 355, I; confere ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370; e distribui o ônus probatório ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373. Tais regras, contudo, não podem ser interpretadas isoladamente, pois se subordinam ao contraditório substancial, à vedação de decisão surpresa e à garantia constitucional da ampla defesa. O próprio Superior Tribunal de Justiça registra que o julgamento antecipado não ofende a defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes, mas reconhece cerceamento quando o pedido é julgado improcedente por ausência de prova cuja produção foi indeferida no curso do processo.

No caso concreto, a sentença indeferiu a expedição de ofício ao INDEA/MT, a prova emprestada e a audiência de instrução, afirmando que a controvérsia seria essencialmente documental. Contudo, ao enfrentar o mérito, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a simulação, que a ausência de movimentação em base cadastral não implicaria inexistência da entrega de animais e que a escritura pública juntada pelos réus seria suficiente para demonstrar a regularidade do negócio. A estrutura decisória revela contradição processualmente relevante: a parte autora sustentava que a inexistência de lastro pecuário, de GTA e de movimentação junto ao INDEA/MT constituía elemento indiciário central da simulação e requereu diligências exatamente voltadas à demonstração dessa tese; e, ainda assim, teve a instrução encerrada para, em seguida, ver seu pedido rejeitado por insuficiência de prova.

Não se desconhece que a escritura pública possui presunção de veracidade quanto às declarações nela formalizadas. O Código Civil dispõe, no art. 215, que
“a escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena”,
e o art. 216 estabelece que farão a mesma prova que os originais as certidões e traslados extraídos por tabelião. Essa presunção, todavia, não é absoluta quanto à realidade substancial do negócio subjacente, sobretudo quando a própria demanda se funda em simulação, vício que, por definição, envolve divergência intencional entre a vontade real e a vontade declarada.

Com efeito, o art. 167 do Código Civil prevê que
“é nulo o negócio jurídico simulado”
, havendo simulação, entre outras hipóteses, quando os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, ou quando contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Sendo a simulação ordinariamente praticada sob aparência documental regular, a sua prova raramente se extrai de uma confissão formal ou de um documento isolado; ao contrário, costuma depender da reunião de indícios convergentes, contexto negocial, comportamento das partes, prova documental complementar e, quando pertinente, prova oral.

Nessa perspectiva, a tese autoral não era abstrata ou genérica a ponto de dispensar toda instrução. O apelante apontou fato objetivo: ausência de registro de rebanho, inexistência de movimentação de semoventes e ausência de Guia de Trânsito Animal no período do contrato celebrado em 2013. Ainda que tais elementos, isoladamente, não conduzam automaticamente à nulidade do contrato, podem ser relevantes para aferir se houve efetiva entrega dos animais, especialmente porque o negócio discutido consiste justamente em parceria pecuária envolvendo 220 vacas de 10 arrobas, totalizando 2.200 arrobas, valoradas em R$ 200.000,00. Assim, o indeferimento integral da prova, nessa moldura, suprimiu da parte a possibilidade de demonstrar fato potencialmente apto a infirmar a presunção decorrente da escritura pública.

A fundamentação de que os documentos do INDEA/MT poderiam ser obtidos por requerimento administrativo não é suficiente, por si só, para afastar a utilidade da diligência judicial, sobretudo quando a informação pretendida se refere a dados cadastrais e sanitários de terceiro falecido, vinculados a suposta movimentação pecuária ocorrida em 2013, e quando o ponto controvertido foi expressamente delimitado pelas partes.

É sabedor que o processo civil cooperativo não autoriza que o Judiciário atue como substituto da parte em toda e qualquer diligência, mas também não legitima a negativa de prova pertinente quando ela se mostra diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia e quando a improcedência se apoia justamente na insuficiência de demonstração do fato alegado.

Também não se pode reputar irrelevante a prova testemunhal e o depoimento pessoal dos requeridos. Embora a validade formal do negócio jurídico possa ser apreciada documentalmente, a simulação, a efetiva entrega dos animais, a dinâmica da contratação rural, a existência ou inexistência de mútuo subjacente e o contexto fático da operação são questões que podem demandar esclarecimento em audiência.

A prova oral não substituiria a prova documental exigível, mas poderia complementar a reconstrução dos fatos, especialmente em controvérsia envolvendo negócio rural antigo, partes falecidas e alegação de prática negocial informal conhecida como “vaca-papel”.

Dito isso, tenho que a sentença, portanto, deve ser anulada, não porque este colegiado antecipe qualquer juízo sobre a existência de simulação, agiotagem, validade da parceria pecuária ou eficácia da hipoteca, mas porque o estado atual do processo não permite julgamento seguro do mérito sem a prévia abertura da fase instrutória. A anulação preserva o devido processo legal e impede que a parte suporte improcedência por ausência de prova cuja produção, ao menos em parte, foi tempestivamente requerida e se mostra pertinente à controvérsia.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo a sentença
proferida no id. 354176870,
determinando o retorno dos autos à origem
para a regular instrução processual, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

Por fim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026